Tribunal: TJMT
Processo: 1079854-40.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079854-40.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDNA DA SILVA RIBEIRO - CPF: 249.459.511-87 (RECORRENTE), JOSE BATISTA FILHO - CPF: 584.857.089-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1079854-40.2023.8.11.0001
.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente:
EDNA DA SILVA RIBEIRO
.

Recorrido:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
.

Data do Julgamento virtual:
23 a 29/09/2024
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO
–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – REAJUSTE SALARIAL INDEVIDO – LEI COMPLEMENTAR No 474/2019
–

CONFORMIDADE COM OS VALORES ESTABELECIDOS – PAGAMENTO RETROATIVO EFETUADO ADMINISTRATIVAMENTE – AUSÊNCIA DE PENDÊNCIAS

–
RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer em
que a reclamante sustenta que

é Servidora Pública do Município de Cuiabá, na qual sustenta
a retificação da implementação do reajuste salarial concedido pela Lei Complementar Municipal no 474/2019, bem como o recebimento dos valores suprimidos com os respectivos reflexos.

2.

O reajuste salarial objeto da ação é regulamentado pela LC 474/2019, que determinou alterações salariais dos profissionais do Município de Cuiabá e efeitos financeiros a partir de 01/2020.

3.

A norma traz em seu anexo único, a tabela dos valores alterados/reajustados dos vencimentos de cargos das carreiras municipais. Verifica-se que o valor do reajuste estabelecido leva em consideração a progressão de carreira da servidora.

4.

Pois bem. Conforme bem observado em sentença, a
ficha financeira/2020 apresentada pela requerente registra que a autora é servidora pública municipal – agente municipal – 30 horas, classe E, Padrão XI, e a partir de 05/2020 passou a receber como subsídio o valor de R$ 4.266,12, conforme o previsto na tabela anexa à norma complementar (ID.
233920153).

5.

Observa-se que
o valor mencionado está em estrita conformidade com o Anexo III da LC no 474/2019
, que estabelece tal montante para os servidores municipais inseridos na Classe E, Padrão XI, 30 horas, logo, não há que se falar em retificação da implementação do reajuste eis que o valor foi estabelecido nos exatos termos da previsão legal.

6.

Além disso, os valores retroativos referentes ao período de janeiro a abril de 2020 foram pagos, conforme evidenciado pelas fichas financeiras, inexistindo qualquer pendência a ser liquidada pela Administração Pública.

7.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO – REAJUSTE SALARIAL – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – LEI COMPLEMENTAR No 474/2019 – CONFORMIDADE COM OS VALORES ESTABELECIDOS – PAGAMENTO RETROATIVO INDEVIDO – AUSÊNCIA DE PENDÊNCIAS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Analisando os autos, verifico que o valor recebido pela Autora como subsídio, encontra-se em estrita conformidade com o Anexo III da LC no 474/2019, que estabelece tal montante para os servidores municipais inseridos na Classe D, Padrão XII, 30 horas. Além disso, os valores retroativos referentes ao período de janeiro a abril de 2020 foram pagos, conforme evidenciado pelas fichas financeiras, inexistindo qualquer pendência a ser liquidada pela Administração Pública.

2. Recurso conhecido e não provido.”
(N.U 1079860-47.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024)

8.

Ademais, já é consolidado o entendimento de que não cabe ao Poder Judiciário, aumentar ou estabelecer novos critérios de vencimentos, uma vez que não possui função legislativa. Tal fundamentação está exposta na Súmula 339 do STF, bem como na jurisprudência do Tribunal Superior,
in verbis
:

“
Súmula 339. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia
”.

9.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

11.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3o do CPC.

12.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024